Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração dos autores em face da decisão (id. 22014080) desta relatoria que indeferiu o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas. Os autores-embargantes (id. 22757540) sustentam que o decisum padece de vícios, consistentes em omissão, obscuridade e contradição. Alegam que, diferentemente do que constou na decisão embargada, na ação matriz, houve pedido de depoimento pessoal da parte. Asseveram que, a despeito das declarações de Robson documentadas nos autos, a oitiva de testemunhas é imprescindível para trazer mais informações e detalhes sobre os fatos, não se limitando apenas à oitiva de Robson. Requerem o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios elencados, conferindo-lhes efeitos modificativos, de maneira a deferir a produção de prova oral. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão. Diferentemente do que anunciam os embargantes, a decisão é cristalina ao consignar que o depoimento pessoal das partes não se mostra factualmente útil e necessário à solução da demanda, “seja porque não fora requerido e indeferido na origem, seja porque não cabe à própria parte requerer seu depoimento pessoal (art. 385 do CPC)”. Ora, é sabido que o depoimento pessoal é meio de prova destinado a provocar a confissão do adversário, o que nem sempre se mostra factível, sobretudo em se tratando de pessoa jurídica, e no porte do embargado, quando, na maioria das vezes, o preposto/representante sequer tem conhecimento dos fatos, a fim de contribuir para o deslinde da causa. De fato, não houve indeferimento do depoimento pessoal das partes na origem; ao contrário, analisando melhor os autos, verifico que fora deferido ambos os depoimentos (id. 12145322 – p. 123/131). Essa situação, contudo, em nada se altera para autorizar novo depoimento pessoal. Ao contrário, se já houve depoimento pessoal da parte, não cabe repetição da prova em sede de ação rescisória, por absoluta inutilidade, já que não poderia constituir prova nova. Além do mais, foi dito que, estando a ação fundada na obtenção de prova nova, esta deve ser preexistente à decisão rescindenda, razão pela qual “a (re)produção ou ampliação de prova testemunhal em sede de ação rescisória, embora possível em certas situações, pressupõe o preenchimento do conceito legal de ‘prova nova’”. Aliás, em relação a Robson é curioso que não tenha sido requerido seu depoimento na ação matriz, já que, à época dos fatos, exercia a função de gerente de conta corrente – pessoa jurídica e teria atendido os embargantes várias vezes. Assim, o depoimento de Robson e, inclusive de testemunhas que poderiam ter sido ouvidas na ação matriz, não poderia ser qualificado como prova nova apta a embasar ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC. Enfim, foi pontuada a desnecessidade da oitiva de testemunha, nos termos do art. 374 do CPC, já que o ex-gerente de contas Robson prestou declarações de punho, cuja autenticidade do conteúdo não se questiona. Dessarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator